Tribunal: TJES
Processo: 5015255-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015255-11.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CRISTIANO MARTINS ARTUR

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMERIM
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CRIME GRAVE EM CONCRETO – TRÁFICO DE DROGAS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A presença dos requisitos da prisão preventiva se encontram presentes a medida em que satisfeitos os preceitos do art. 312 e 313 ambos do CPP
;

2.
Extrai-se do auto de apreensão expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado, ainda que outro tenha se manifestado quanto a propriedade da mesma, questão a ser deslindada na fase da instrução.

3
.
Sedimentado o entendimento do STJ quanto a ser

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

4
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

5.
As condições pessoais do agente não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do TJ/ES

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015255-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO MARTINS ARTUR

COATOR: juízo de direito da comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES 1º vara criminal

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015255-11.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CRISTIANO MARTINS ARTUR

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMERIM
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CRIME GRAVE EM CONCRETO – TRÁFICO DE DROGAS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A presença dos requisitos da prisão preventiva se encontram presentes a medida em que satisfeitos os preceitos do art. 312 e 313 ambos do CPP
;

2.
Extrai-se do auto de apreensão expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado, ainda que outro tenha se manifestado quanto a propriedade da mesma, questão a ser deslindada na fase da instrução.

3
.
Sedimentado o entendimento do STJ quanto a ser

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

4
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

5.
As condições pessoais do agente não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do TJ/ES

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015255-11.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CRISTIANO MARTINS ARTUR

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMERIM
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO MARTINS ARTUR, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim – Plantão Judiciário - do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do processo n.º
0002580-68.2023.8.08.0011,
que homologou a prisão preventiva do paciente
.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que, o paciente encontra-se preso em flagrante delito desde o dia 03 de Outubro de 2023, em decorrência do flagrante de suposta prática do crime previsto no artigo 33º da Lei 11.343/06,
sendo convertida em preventiva

n
o dia 04 de outubro de 2023
não sendo concedida outra medida cautelar
.

Que consta nos autos que o
irmão
do paciente,
que também se encontra detido, assumiu que os entorpecentes
lhe
pertenciam,
assim,
encontra-se privado de sua liberdade aguardando o deslinde processual, pois há um pedido de liberdade provisória protocolado desde o dia 13 de novembro de 2023, onde o Ministério Público foi intimado a se manifestar mas se manteve silente, e desde de o dia 04/12/2023 o acusado aguarda decisão do Juiz da vara.

N
egado o pleito liminar, conforme evento de número
6962228
.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem,
nos termos do evento de número 7161983
.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Primeiramente, entendo por transcrever a decisão ora apontada como objeto de irregular processamento do feito, inclusive no que concerne a prisão da paciente.
In verbis:

“
Em que pesem as condições favoráveis, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, ser primário, de bons antecedentes, com residência, não assegura nenhuma imunidade à prisão preventiva, desde que outros fatores determinantes estejam presentes. Nesse sentido, jurisprudência do STF e STJ: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. (STF HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). “Condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (RHC 42.002-GO, 5ª T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013).

No presente caso, mais de 3,69 kg (grande quantidade) de cocaína foi apreendida na residência dos irmãos, ora réus, sendo que o réu CRISTIANO foi avistado pelos policiais correndo para dentro de sua residência ao perceber a presença da Polícia Militar, e, ainda, assumiu a posse da droga em um primeiro momento, sendo que posteriormente seu irmão, o réu VIVALDO, compareceu na Delegacia e também assumiu a posse da droga
.

É certo que o ambiente encontrado pela Polícia Militar era de traficância, com pinos de cocaína espalhados pelo imóvel.

Outrossim, não ocorreu qualquer alteração da situação fática do réu CRISTIANO e a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos capazes de justificar a desnecessidade do acautelamento, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.

Dessa forma, entendo que há materialidade e indícios de autoria a justificarem a medida, e pelos materiais apreendidos, é possível indicar que o agente tenha efetiva participação no crime, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja classificado como violento, é porta para diversos outros crimes, como comumente se observa da prática, entre eles, homicídio e roubo, além do crime de furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros delitos, sua repressão precisa ser enérgica, e a soltura do réu CRISTIANO neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida (3,69 kg de cocaína), demonstraria uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade. Ante o exposto, por entender que persistem os requisitos da prisão, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de CRISTIANO MARTINS ARTUR.”

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status liberatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, inc. III todos da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento,
já que apreendidos quase 04 (quatro) quilos de cocaína
.

Ademais, d
eve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se
de igual forma devidamente
fundamentada.

Nesse sentido, a autoridade coatora registrou que os autos estão em fase inicial e que em liberdade
do
réu podem dificultar e gerar danos a instrução criminal, ainda, registrou que a ação penal apura eventual participação do paciente
em tráfico de drogas
.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]“,
sendo este o caso dos autos.

Quanto a celeuma sobre a propriedade da droga, entendo que a via estreita não suporta a dilação probatória exigível, devendo aguardar a fase de instrução no processo principal para que seja deslindada a questão apresentada.

Ainda invoca o impetrante a temática relativa aos bons antecedentes do paciente, residência fixa e condições pessoais favoráveis. Entretanto, quanto ao tema, entendo por adotar entendimento desta corte que afirma:

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ordem denegada.
Data: 02/May/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 5002143-09.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03